Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712324-62.2021.8.07.0005 RECORRENTE: SIZALTINA DE SOUZA COSTA DE MATOS RECORRIDO: BANCO PAN S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO ADULTERADO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. 1. Em razão da assunção dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no préstimo, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo. 2. Constatada a culpa exclusiva da vítima, nos moldes elencados no art. 14, § 3o, II, da Lei 8.078/1990, não deve recair sobre as instituições financeiras a responsabilidade de ressarcimento do valor pago por intermédio de boleto adulterado. 3. Afastada a alegação de falha na prestação de serviço disponibilizado pelo banco demandado, não há que se falar em dano moral, tampouco em ressarcimento por ofensa aos direitos da personalidade do devedor. 4. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, caput e § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, sustentando que o ônus de provar a ausência de falha na prestação do serviço, para fins de configuração das excludentes de responsabilidade, recai sobre o fornecedor, não podendo haver a inversão nesse caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 309 do Código Civil, argumentando que efetuou o pagamento de boa-fé, devendo ser reconhecida a figura do credor aparente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 46, caput, da Lei 13.709/18, aduzindo que a fraude foi perpetrada por não ter o recorrido adotado medida de segurança apta a proteger os dados pessoais da insurgente. Em contrarrazões, o BANCO PAN S/A pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 47190475). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 14, caput e § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, 309 do Código Civil e 46, caput, da Lei 13.709/18, bem como quanto aos apontados dissídios interpretativos, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Da detida leitura dos autos eletrônicos constata-se que a narrativa trazida a lume pela requerente não configura hipótese de fraude bancária ou de vício de consentimento. Aliás, não se deve perder de vista que o demandado, ante a declaração da inexigibilidade do débito existente entre os contendores, foi instado a se abster de promover cobranças relacionadas ao aludido contrato, conforme ID 34829021. Por oportuno, é relevante consignar que, em que pese o empenho da autora em demonstrar falha na prestação dos serviços de crédito oferecidos, não consta dos autos prova de que o ora apelante tenha sido negligente com a custódia dos dados pessoais que lhe foram outorgados pela recorrida, não se podendo afirmar que sua conduta encerre violação aos comandos da Lei Geral de Proteção de Dados. Com efeito, o que se depreende da exordial é que as informações lançadas na falsa guia de pagamento remetido à mutuária, tais como nome, número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e data de nascimento, foram entregues aos fraudadores pela própria vítima, sendo certo que o compilado probatório carece de evidências mínimas que corroborem a tese autoral outrora acolhida pela Instância ordinária. Desse modo, merece prosperar a pretensão do recorrente em imputar à apelada a responsabilidade pelos efeitos relacionados à imprevidência relatada. Tampouco há que se falar em reparação por prejuízos materiais, uma vez que não se vislumbram, na espécie, vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição da consumidora pela instituição bancária demandada. Nesse sentido, constatada a culpa exclusiva da vítima, nos moldes elencados no art. 14, § 3o, II, da Lei 8.078/1990, não deve recair sobre a instituição financeira requerida a responsabilidade de ressarcimento do valor pago por intermédio do boleto adulterado acostado aos autos. Aliás, não se deve perder de vista que, segundo o acervo probatório acostado, a própria devedora, ao efetuar pagamento, por meio do documento de ID 109691225, emitido em favor de Wilson Francisco da Silva, após contato via aplicativo de mensagens, absteve-se de privilegiar os canais oficiais de assistência ao cliente indicados pelo requerido, assumindo o risco de experimentar os dissabores narrados. Desse modo, o caso submetido ao exame deste Poder Judiciário não constitui hipótese de caso fortuito interno, o que ensejaria a responsabilidade do réu. Indene de dúvidas, ainda, que não houve violação aos ditames constantes da legislação protetiva de dados pessoais, até mesmo porque a recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.” (ID 41547985) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido do BANCO PAN S/A de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020